Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-66.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012981-66.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Latrocínio, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.537.771-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA DORILEO - CPF: 057.637.041-00 (VÍTIMA), ARTHUR VICTOR LEMES BARROS SILVA - CPF: 110.971.471-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NATUREZA FORMAL DO DELITO. PROVA DE IDADE DO MENOR. DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta
pela Defesa do apelante,
condenado pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material com tentativa de latrocínio, buscando absolvição sob alegação de ausência de provas suficientes, especialmente a inexistência de certidão de nascimento do menor envolvido.

II. Questão em discussão:

Saber se é necessária a apresentação da certidão de nascimento para comprovar a menoridade da vítima para fins de configuração do delito de corrupção de menores.

Verificar se a materialidade e autoria do delito de corrupção de menores foram suficientemente demonstradas.

III. Razões de decidir:

O delito de corrupção de menores possui natureza formal, dispensando a demonstração da efetiva corrupção do menor para sua configuração, conforme pacificado na Súmula 500 do STJ.

Provas documentais e testemunhais confirmaram a idade do menor (15 anos) e a prática conjunta do delito pelo recorrente, sendo suficiente a declaração de agente público atestando a menoridade.

Depoimentos uníssonos e harmônicos de testemunhas, corroborados pela confissão do réu, asseguram a autoria do crime.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O delito de corrupção de menores possui natureza formal, dispensando a comprovação da efetiva corrupção. 2. A comprovação da menoridade pode ser feita por documento firmado por agente público, dispensada a apresentação de certidão de nascimento.”

Dispositivos relevantes citados:

ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Súmula 500; STJ,
AgInt
no
AREsp
852.726/SC, Rel. Min. Nome, Sexta Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016.

STJ,
AgInt
no
AREsp
852.726/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016.

TJMT, N.U. 0003461-93.2020.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso
material.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
absolvição do crime de corrupção de menores, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas, especialmente a falta da certidão de nascimento do
corréu.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas pelo improvimento quanto à absolvição e ajuste no regime
inicial.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 25 de agosto de 2022, por volta da 19:10 horas, numa via pública situada atrás do supermercado
iguaçu
, no bairro morada do ouro, nesta urbe e comarca de
cuiabá
, mediante grave ameaça e violência exercida com disparos de arma de fogo, o acusado
willian
oliveira tentou subtraiu para si e para outrem, um
veiculo
de características por ora ignoradas, de propriedade do ofendido bruno
henrique
.
em
concurso material,
no
mesma
data
,
horário
, local e
circunstancias
, o
acusado

willian

oliveira

corrompeu
o
adolescente

arthur

victor
, de 15
anos
de
idade
,
porque
com
ele

praticou
o
hediondo
crime de
latrocínio
, sob a forma
tentada
, contra a
vitima

bruno

henrique
...”
(id.
230093182
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
latrocínio e corrupção de menor
.

O apelante almeja a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante nº
316.3.2022.13467
de id.
230092699
; o Boletim de Ocorrência nº
2022.233460
de id.
230093150
; Termo de Exibição e Apreensão nº
2022.16.333985
de id.
230093152
;
Termo de Reconhecimento de Pessoa nº 230093156 de id. 230093156;
e o Relatório nº
2022.7.79315
de id.
230093173
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Quanto à corrupção de menores, convém anotar que o art. 244-B, do ECA, traz os seguintes elementos da tipificação do delito de corrupção de menores:

Art. 244-B:
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Da leitura do tipo legal em questão, conclui-se que o legislador foi claro e objetivo ao estabelecer que, para a configuração do crime, basta que um indivíduo, maior e capaz, corrompa ou facilite a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

“In
casu
”
,
ficou inequivocamente demonstrado que o réu Willian Oliveira da Silva praticou o ato criminoso em companhia do adolescente Arthur Lemes Barros Silva, de 15 anos
(nascido em
08/02/2007).

Essa conclusão decorre das evidências corroboradas
pelo termo de declaração nº 2022.8.158183, boletim de ocorrência, e pela confissão judicial do réu, o qual admitiu sua participação ativa no delito. A materialidade e a autoria, assim, encontram-se robustamente evidenciadas, configurando a infração penal do artigo 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Consta que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, ou seja, sua caracterização independe de prova da efetiva “corrupção” do menor.

O delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação em delito de criança ou adolescente, justamente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Realmente, para a consumação do crime de corrupção de menores, basta a participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos, sendo irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido.

Sobredito entendimento encontra-se sedimentado na súmula n. 500 do STJ:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

formatação

Este entendimento tem vigorado nesta Egrégia Corte, veja-se, pois, alguns julgados recentes,
“in
verbis
”
:

"(...) Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ). (...).”
(TJMT - N.U 0003461- 93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Quanto a alegada ausência de documento a comprovar a idade do corréu Arthur, é imperioso observar que
"A certidão de nascimento não é o único documento válido para fins de comprovação da menoridade, sendo apto a demonstrá-la o documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável, como a declaração perante a autoridade policial"
(
AgInt
no
AREsp
852.726/SC, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do
crime imputado ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025